Tribunal: STF
Processo: RE 695060
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Fator previdenciário. Constitucionalidade. RMI. Cálculo. Matéria infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário da Corte, no julgamento da ADI nº 2.111/DF-MC, Relator o Ministro Sydney Sanches, afastou a alegação de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.876/99, na parte em que se dava nova redação ao art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.213/91, com a introdução do fator previdenciário no cálculo do benefício.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência do Tribunal, é inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.